Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728381-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA NEVES DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711448-50.2020.8.07.0003, movida por A.P.N.S., deferiu a tutela de urgência. Em suas razões (ID 18486489), alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, tendo em vista a inexistência de vínculo jurídico contratual entre as partes. Afirma ter a recorrida contratado a UNIMED NORTE NORDESTE para prestação do seguro saúde, sendo aquela cooperativa a competente para compor o polo passivo da presente demanda. Ressalta serem as Unimed’s pessoas jurídicas distintas e independentes entre si, por força da Lei 5.764/71, não podendo ser responsabilizada pelo ato de outra unidade autônoma. Aduz que malgrado explorem a mesma marca UNIMED, não pertencem ao mesmo grupo econômico, razão pela qual não pode cumprir a determinação contida na tutela provisória. Sustenta a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da multa aplicada. Defende a necessidade de extirpá-la ou reduzi-la, sob pena de enriquecimento ilícito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão combatida. No mérito, pugna por sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 18486490). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Na espécie, malgrado a agravante alegue sua ilegitimidade passiva ad causam, a jurisprudência deste Tribunal tem firmado o entendimento de que as Unimed’s, embora sejam pessoas jurídicas distintas, “são integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada”. (Acórdão no 845214, 2014010024386APC, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. DJE: 06/02/2015, p. 197). Ademais, é manifesto que, quando o consumidor contrata seguro coletivo perante a UNIMED Seguros S/A, não tem condições de diferenciá-la das demais empresas integrantes do sistema UNIMED, aplicando-se, assim, a teoria da aparência e o princípio da boa-fé contratual. Ademais, quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço ter a pena o caráter coercitivo, a fim de coagir a parte cumprir a ordem judicial. A alegação de ser o valor exacerbado não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante a obrigação custear o parto da agravada, tendo em vista estar na iminência de entrar em trabalho de parto. Ao revés, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o tratamento de saúde da recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator